Tribunal: TJBA
Processo: 8067541-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067541-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. Advogado(s):SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS REJEITADAS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1282 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, condenando concessionária de energia ao pagamento de indenização pelos danos elétricos em equipamento de condomínio segurado. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas e reconheceu a responsabilidade objetiva da distribuidora com base em laudo técnico unilateral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva promovida pela seguradora; (ii) saber se a inicial é inepta ou carece de documentos essenciais à propositura da ação; (iii) saber se restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente suportados, especialmente à luz da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ (Tema 1282) estabelece que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, não herda as prerrogativas processuais do consumidor, não sendo cabível a inversão do ônus da prova em seu favor. 4. O laudo técnico apresentado não possui qualificação técnica do signatário nem comprova, de forma idônea, o nexo entre o suposto surto elétrico e eventual falha da concessionária. 5. As telas dos sistemas internos da distribuidora demonstram ausência de registro de falhas ou oscilações no fornecimento de energia elétrica no período indicado, elemento que corrobora a inexistência de conduta comissiva ou omissiva da ré. 6. A prova unilateral apresentada é insuficiente para sustentar a condenação, não tendo a autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. 7. As preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e ausência de documentos essenciais foram corretamente rejeitadas pelo juízo de origem, pois a seguradora detém legitimidade decorrente da sub-rogação legal, e a exordial contém narrativa e documentos mínimos para a formação da relação jurídica processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. "A seguradora, em ação regressiva, não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, sendo indevida a inversão do ônus da prova." 2. "A ausência de nexo causal devidamente comprovado entre a conduta da concessionária e o dano alegado afasta a responsabilidade civil objetiva." 3. "Laudo técnico unilateral, sem qualificação técnica e sem demonstração precisa da origem do dano, não constitui prova suficiente para ensejar a condenação da concessionária." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I, e 485, I, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1282; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8067541-95.2020.8.05.0001, sendo Apelante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelada a Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator